Tribunal: TJDFT
Processo: 0737785-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Conflito de competência - Juizado Especial da Fazenda Pública vs. Vara da Fazenda Pública - Concurso público – Alteração de gabarito.

Ao Juízo da Fazenda Pública compete o julgamento de demanda que objetiva modificar o gabarito de prova de concurso público, seja pela potencial necessidade de perícia de maior complexidade, seja ante a possibilidade de os efeitos da sentença alcançarem outros candidatos, o que confere à causa viés coletivo que a subtrai, independentemente do valor que lhe for atribuído, da competência dos Juizados.